Tribunal: STF
Processo: Rcl 61450
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO CIVIL. TAXAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO. DECISÃO QUE CONSIDERA LEGÍTIMA A COBRANÇA SEM A COMPROVAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DO PROPRIETÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 695.911 – TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Guido Rummler contra decisão proferida pela 2ª Turma dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Tribunal de Justiça da Bahia, nos autos do Processo nº 0011085-84.2019.8.05.0039, sob a alegação de inobservância da tese firmada por esta Corte no Recurso Extraordinário 695.911/RG - Tema 492 da repercussão geral e violação à Súmula Vinculante 10. 



    Narra o reclamante que interpôs recurso extraordinário contra decisão proferida pelo órgão recursal que manteve o julgamento de procedência do pleito inicial para permitir a cobrança, por parte de associação, de taxas condominiais de proprietário não associado, uma vez “comprovado que o mesmo se beneficia do referido condomínio”. 



    Relata que “os imóveis do Reclamante não fazem parte do CONDOMÍNIO PARAÍSO, tão pouco consta nas matriculas individuais quaisquer registros de AVERBAÇÃO DA CONVENÇÃO CONDOMINIAL (acostada no evento n.º 01), o que supostamente demonstrariam que os imóveis pertencem ao condomínio em momento posterior à criação do loteamento” (doc. 1, p. 7), sendo que, ao permitir a cobrança de taxas de não associados, a autoridade reclamada afrontou o decidido pela Suprema Corte no julgamento do Tema 492. 



    Aduz, em defesa de sua pretensão, que “o Recorrente não é, nunca foi associado a qualquer associação de moradores e nem aderiu ao ato que institui o encargo cobrado, e tão pouco o seu imóvel esteja localizado nos limites territoriais do CONDOMÍNIO PARAISO” (doc. 1, p. 18).



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão proferido nos autos do Processo nº 0011085-84.2019.8.05.0039 e, no mérito, pugna pela cassação da decisão reclamada a fim de que outra seja proferida em consonância com o decidido no RE 695.911/RG. 



    Devidamente citada, a parte beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação, sustentando, em síntese, a legitimidade da cobrança das taxas condominiais, diante da prevalência do princípio da solidariedade sobre o princípio da livre associação, sendo que o Condomínio Paraíso possui registro do seu ato de constituição perante o cartório competente. Aduz, nesse sentido, que “seja pelo reconhecimento do ora Contestante, na condição de condomínio, seja pelo reconhecimento do Reclamado na condição de condomínio de fato (loteamento com acesso controlado), dúvidas não remanescem a respeito da obrigatoriedade do pagamento das taxas condominiais, aprovas em assembleia, de sorte a custear todos os serviços ofertados”(doc. 33).



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min, Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei).  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16/08/2022, grifei).   



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).  



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de má-aplicação do que decidido no julgamento do Recurso Extraordinário 695.911, Tema 492 da repercussão geral, cuja ementa transcrevo a seguir: 



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Liberdade associativa. Cobrança de taxas de manutenção e conservação de áreas de loteamento. Ausência de lei ou vontade das partes. Inconstitucionalidade. Lei nº 13.467/17. Marco temporal. Recurso extraordinário provido. Fatos e provas. Remessa dos autos ao tribunal de origem para a continuidade do julgamento, com observância da tese. 1. Considerando-se os princípios da legalidade, da autonomia de vontade e da liberdade de associação, não cabe a associação, a pretexto de evitar vantagem sem causa, impor mensalidade a morador ou a proprietário de imóvel que não tenha a ela se associado (RE nº 432.106/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 3/11/11). 2. Na ausência de lei, as associações de moradores de loteamentos surgiam apenas da vontade de titulares de direitos sobre lotes e, nesse passo, obrigações decorrentes do vínculo associativo só podiam ser impostas àqueles que fossem associados e enquanto perdurasse tal vínculo. 3. A edição da Lei nº 13.465/17 representa um marco temporal para o tratamento da controvérsia em questão por, dentre outras modificações a que submeteu a Lei nº 6.766/79, ter alterado a redação do art. 36-A, parágrafo único, desse diploma legal, o qual passou a prever que os atos constitutivos da associação de imóveis em loteamentos e as obrigações deles decorrentes vinculam tanto os já titulares de direitos sobre lotes que anuíram com sua constituição quanto os novos adquirentes de imóveis se a tais atos e obrigações for conferida publicidade por meio de averbação no competente registro do imóvel. (…) 5. Recurso extraordinário provido, permitindo-se o prosseguimento do julgamento pelo tribunal de origem” (RE 695.911, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 19/4/2021).



    Com efeito, no julgamento do RE 695.911, Rel. Min. Dias Toffoli, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese vinculante, in verbis:



    Tema-RG 492: “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis”.



    Nesse contexto, notam-se, a partir da leitura dos autos, irresignações do reclamante relativas à decisão que reconheceu a legitimidade da cobrança de taxas condominiais no caso concreto, sob o fundamento de que o ora reclamante se beneficia dos serviços implementados pelo condomínio autor.



    Nesse cenário, o cotejo analítico entre a decisão reclamada e o paradigma invocado revela ter havido a inobservância da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que o juízo reclamado considerou legítima a cobrança da taxa de associado, independente da existência de adesão espontânea à associação beneficiária. É o que se observa da fundamentação esposada pela sentença de primeiro grau, mantida pelo colégio recursal (doc. 5, p. 59-61):



    “A parte autora constitui um condomínio com convenção devidamente registrada no cartório competente. 



    Ademais, mesmo que fosse considerada como condomínio de fato, a questão posta a exame já foi por demais polemizada e amplamente apreciada e discutida, inclusive pelos nossos Tribunais Superiores, sendo majoritária a corrente no sentido de que desde quando haja gasto com os serviços de administração e conservação das partes comuns, tais como, jardins, praças, ruas, pagamento de funcionários encarregados da coleta do lixo, pagamento de energia elétrica utilizada nas ruas do loteamento, etc.., devem ser cobradas para atender aos interesses comuns de todos os proprietários e não apenas daqueles que façam parte da associação, caso dos autos.



    Mesmo alegando irresponsabilidade em razão da ausência de condomínio regularmente constituído, entendo que o pagamento é devido, pois comprovado que a ré se beneficia dos serviços implementados pelo condomínio autor.



    Inobstante recente julgado do Supremo Tribunal Federal, a solução da demanda no princípio que veda o enriquecimento sem causa, pois não é justo que serviços de portaria, vigilância, monitoramento de câmeras e outros beneficiem toda a coletividade de proprietários de lotes/apartamentos e apenas alguns paguem as despesas, sendo que evidente que o lote do réu é beneficiado, independente da cláusula contratual citada. 



    Evidente, portanto, que as melhorias implantadas nas áreas comuns do loteamento valorizaram o seu imóvel, com o consequente aumento de seu valor de mercado.



    [...]



    Em conclusão, o pleito é parcialmente procedente, sendo devidas as taxas condominiais pelo réu, pois comprovado que o mesmo se beneficia do referido condomínio.



    Tendo em vista que as alegações não eximem a responsabilidade do réu, procede o pleito autoral.



    Sendo assim, a alegação da ré não é atestada por qualquer documento dos autos. 



    Ademais, a autora não colacionou qualquer comprovante de pagamento aos autos. 



    Cumpre estabelecer que o montante condenatório deve corresponder ao valor da dívida principal apurada, respeitado o prazo prescrional, a ser corrigida na forma determinada por este Juízo.



    Ante o exposto, declaro a prescrição dos débitos anteriores a setembro/2014 e julgo PROCEDENTE , EM PARTE, o pedido deduzido através da ação, para condenar o réu ao pagamento das cotas condominiais ordinárias cobradas através deste processo, vencidas a partir do mês de outubro/2014, em favor do condomínio Autor , com juros de 1%, correção monetária pelo INPC e multa de 2%, contados a partir do vencimento de cada cota, ficando o Autor incumbindo de apresentar planilha a respeito.”



    Constada, pois, a inobservância, no caso concreto, do que decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema-RG 492, impõe-se a procedência da presente ação. Nesse sentido, em caso semelhante ao dos autos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CIVIL. TAXA DE ASSOCIAÇÃO. PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL NÃO ASSOCIADO. DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 695.911-RG. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 64.893, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 4/3/2024)



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia nos autos do Processo nº 0011085-84.2019.8.05.0039, e determinar que outro seja proferido, observando-se a jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal sobre o tema.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de julho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente